Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR ENQUANTO SE AGUARDAVA LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A saúde constitui direito fundamental social, dever do Estado e direito de todas as pessoas nos termos da Constituição Federal de 1988.
2. No caso concreto, os responsáveis do autor levaram-no, voluntária e espontaneamente, a hospital particular para atendimento sem antes tentar consulta em uma das unidades de saúde que compõem a rede pública de saúde. Diante de seu quadro clínico, foi solicitada internação em UTI pediátrica, momento em que, ante a impossibilidade de arcar com os custos de tal internação, buscou-se tutela jurisdicional de urgência com vistas a determinar ao Distrito Federal disponibilizar na rede pública ou particular leito que satisfizesse as exigências médicas. Uma vez notificado o Distrito Federal, buscou-se leito de UTI tanto na rede pública como na rede privada que atendesse às necessidades do autor, mas sem êxito. Em menos de 48 (quarenta e oito) horas depois da notificação, houve a notícia de que o autor teve alta médica, o que motivou sua retirada da busca por UTI.
3. O Distrito Federal não deve ser responsabilizado pelas despesas hospitalares do autor na rede privada desde o momento da comunicação do deferimento da tutela de urgência até a sua alta médica, porque não há prova de ter efetivamente estado em leito de UTI no hospital particular, que era o objeto da decisão judicial. Outrossim, não restou demonstrada a flagrante omissão estatal na busca de leito de UTI, de modo a emergir a responsabilidade civil, mormente pelo fato de o autor ter sido levado de maneira voluntária e espontânea à rede privada de saúde sem ter buscado atendimento na rede pública. Caso estivesse em alguma unidade pública de saúde, não haveria se falar em qualquer ressarcimento de despesas.
4. Recurso conhecido e desprovido.